Tribunal: TJDFT
Processo: 0709583-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra r. decisão saneadora proferida pelo MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de reparação por danos materiais proposta por NADYR ALVES DOS SANTOS, pronunciou a prescrição trienal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, e determinou a produção de prova pericial. O Agravante sustenta a prescrição quinquenal da pretensão, invocando precedentes dos Tribunais Superiores, e concluindo que, se a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, eventual não recolhimento de valores pela União poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito, ou seja, somente até o ano de 1993. Noutro tópico, defende sua ilegitimidade passiva, alegando se tratar de mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (resultado líquido nacional), pelo que deveria a parte passiva ser composta, unicamente, pela União, a quem incumbiria realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos dos arts. 3° e 4o, I, “b” e “c”, do Decreto n° 9.978/2019. Alega, também, não ser aplicável ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, figurando como mero gestor do Fundo PASEP, não se trata de um produto financeiro comercializado. Argumenta, assim, ser equivocada a inversão do ônus da prova, aliado ao fato de que a parte autora não apresentou narrativa verossímil e não comprovou sua hipossuficiência. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular (id 15692764 e 15692763). É a suma dos fatos. Decido. O presente recurso merece ser conhecido apenas em parte. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nota-se não haver nesse dispositivo processual previsão de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a alegação de prescrição de fundo de direito. O art. 487 do Código de Processo Civil dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz decidir sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, o que significa que somente o acolhimento da arguição finaliza o processo e produz coisa julgada material, apta a ensejar a interposição do recurso com fundamento no inciso II do art. 1.015 supratranscrito. É de relevo anotar que o advento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, nos quais, sob o rito dos recursos repetitivos, se decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência ou prejuízo à parte, não interfere na conclusão ora adotada. No presente agravo, a rejeição da preliminar de prescrição não evidenciam prejuízo ao réu, certo de que eventual nulidade não está sujeita a preclusão e poderá ser suscitada em sede de Apelação, tal como estabelece o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida. (TJDFT, 07093755120198070000, Relator ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019) A insurgência quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a consequente inversão do ônus da prova igualmente não merecem conhecimento, por ausência de interesse de agir, uma vez que tal matéria não foi objeto de apreciação pelo MM. Juiz, que apenas determinou a realização das provas tais como requeridas pelas partes. No que diz respeito à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, em que pese, a rigor, não ser passível de recurso por agravo de instrumento, no presente caso, o deslinde da questão interfere na fixação da competência. Em virtude dessa consequência, tenho que a referida matéria deve ser apreciada neste recurso, por um interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC, tal como autorizado pelo eg. STJ no julgado acima referido. Sendo assim, e presente os demais requisitos de admissibilidade, conheço apenas em parte do recurso. No ponto, a decisão agravada restou assim proferida: Preliminar de ilegitimidade passiva. Para que se configure a legitimidade do réu é necessário que exista relação de sujeição diante da pretensão deduzida pelo autor. Ensina Luiz Rodrigues Wambier: "Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito." (Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 1, Ed. Revista dos Tribunais, pg. 140). Nesse descortino, e no que tange à ilegitimidade passiva “ad causam” invocada pelo réu, o caso é de rejeição. A parte autora invoca direitos que teriam como lastro conduta ilegal praticada pelo réu. E sustenta tal aspecto com base em alegação de que o réu não aplicou os índices determinados pelo Conselho Diretor do PASEP, causando perda do valor depositado ante a inflação e em razão da incidência de juros inferiores ao devido. Rejeito a preliminar. Com efeito, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. À luz dos referidos dispositivos processuais, tenho que o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser indeferido, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da medida. É que, em relação à alegação de ilegitimidade do Banco do Brasil, é possível extrair dos autos de origem que a pretensão da Autora é de obter a condenação do BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos materiais, em decorrência de alegada má gestão da entidade bancária na administração dos recursos relacionados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e na manutenção das contas individualizadas para cada servidor, sob o fundamento de que, ao atualizar o saldo da sua conta, a instituição bancária não aplicou corretamente a legislação incidente. Logo, ao menos nesse exame sumário, identifico relação entre os fatos apresentados e a atribuição de responsabilidade ao Banco do Brasil, o que, à luz da teoria da asserção, indica que referida instituição bancária deve figurar no polo passivo da demanda. Nesse contexto, portanto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e, nesta parte, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Comunique-se o MM. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator